Tribunal: STF
Processo: RHC 61397
Classe: RHC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-11-11
Data de publicação: 1983-11-11

Ementa:
JÚRI. NULIDADE. ALEGADA A LEGITIMA DEFESA, AINDA QUE OS JURADOS
DECIDAM QUE HOUVE EXCESSO NO MODO DE SE EXERCER A DEFESA CONTRA
AGRESSAO INJUSTA, E IMPRESCINDIVEL O QUESITO SOBRE O ELEMENTO
SUBJETIVO EM TAL EXCESSO, SOB PENA DE NULIDADE DO JULGAMENTO.